Tribunal: TJSP
Processo: 2002770-63.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Tratando-se de notícia de suposta autoria de roubo de veículo automotor, em tese praticado com emprego de arma e concurso de agentes, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva bem decretada na origem, malgrado frisada a assistência, quanto ao futuro julgamento do mérito das acusações, da devida cláusula constitucional da presunção de

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Tratando-se de notícia de suposta autoria de roubo de veículo automotor, em tese praticado com emprego de arma e concurso de agentes, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva bem decretada na origem, malgrado frisada a assistência, quanto ao futuro julgamento do mérito das acusações, da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.